Tribunal: TJSP
Processo: 2134687-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Agravo de Instrumento. Tutela de urgência. Liminar deferida para determinar o depósito da última parcela do mútuo tomado. Caráter inibitório da multa cominatória. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. Adequação do montante arbitrado, face à capacidade econômica da instituição financeira. Determinação de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Tutela de urgência. Liminar deferida para determinar o depósito da última parcela do mútuo tomado. Caráter inibitório da multa cominatória. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. Adequação do montante arbitrado, face à capacidade econômica da instituição financeira. Determinação de cumprimento, no prazo de dez dias. Alegação de dificuldade de atendimento à determinação no prazo assinalado desprovida de fundamento. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761286
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2134687-79.2020.8.26.0000, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é agravante
BANCO BRADESCO S/A, são agravados ANA LUIZA MATIELLI CAMPOS
ZANETTI,
JOÃO
AUGUSTO
CAMPOS
ZANETTI
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)),
JOÃO
PEDRO
CAMPOS
ZANETTI
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)) e JOÃO GABRIEL CAMPOS ZANETTI (MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134687-79.2020.8.26.0000 - São João da Boa Vista - 44.578 - FK
2
VOTO No: 44.578
AGRV. No: 2134687-79.2020.8.26.0000
COMARCA: São João da Boa Vista
JUIZ 1a INST.: Heitor Siqueira Pinheiro
AGTE. : Banco Bradesco S/A
AGDOs.: Ana Luiza Matielli Campos Zanetti e Outros
Agravo de Instrumento. Tutela de urgência. Liminar
deferida para determinar o depósito da última parcela do
mútuo tomado. Caráter inibitório da multa cominatória. O
objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor
da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma
específica. Adequação do montante arbitrado, face à
capacidade
econômica
da
instituição
financeira.
Determinação de cumprimento, no prazo de dez dias.
Alegação de dificuldade de atendimento à determinação no
prazo assinalado desprovida de fundamento. Decisão
mantida. Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão que deferiu tutela de urgência, determinando à instituição financeira que, em
até dez dias, providencie o depósito da última parcela do empréstimo contratado, no
valor de R$ 30.065,00, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, limitada ao
décuplo do valor da prestação (fls. 45/46).
Impugna a multa e aduz a exiguidade do prazo determinado
para o cumprimento da obrigação.
Processado apenas no efeito devolutivo e respondido (fl.
265/271).
É a suma do necessário.
Não assiste razão ao agravante.
A tutela específica das obrigações de fazer e não fazer (“caput”
do artigo 461, do antigo Código de Processo Civil, e artigo 536, do Novo Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134687-79.2020.8.26.0000 - São João da Boa Vista - 44.578 - FK
3
Processo Civil), também chamada de tutela inibitória, tem por escopo impedir a
prática de um ilícito, sua repetição ou continuação.
Para dar efetividade à medida, é facultado ao magistrado
adotar providências concretas que assegurem o resultado prático equivalente ao do
adimplemento.
Entre essas medidas, destaca-se a imposição de multa diária
(“astreintes”). Chama-se “astreintes” a condenação pecuniária proferida em razão de
dia de atraso (ou por qualquer unidade de tempo, conforme as circunstâncias),
destinada a obter do devedor a satisfação da obrigação imposta.
Por se tratar de sanção inibitória, é corrente o entendimento de
que seu valor não deve guardar relação com o valor da causa ou com a obrigação. “O
valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O
juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no
pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa,
mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória.
Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação
específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na
forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz” (Nelson Nery Júnior e
Rosa Maria Andrade Nery, Código de Processo Civil Comentado, p. 764, RT, 6a ed.).
Assim, levando-se em conta a capacidade econômica da
instituição financeira, não se mostra excessiva a multa diária arbitrada em R$
1.000,00, limitada a dez vezes o valor da parcela discutida nos autos.
Ademais, não há fundamento relevante a justificar eventual
ampliação do prazo concedido na decisão ora objurgada, considerando-se que as
alegações formuladas pelo recorrente são absolutamente genéricas e não contêm
qualquer substrato documental, muito menos, foram invocados fundamentos
plausíveis acerca da propalada dificuldade para cumprimento da tutela deferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134687-79.2020.8.26.0000 - São João da Boa Vista - 44.578 - FK
4
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR